Tribunal: STF
Processo: HC 221766
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson de Souza Lemes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 774.917/SP (documento eletrônico 3).



    O recorrente sustenta, em síntese, que,



    “[no] presente caso, o Paciente ANDERSON LEMES possui o direito de responder ao processo penal em liberdade, pois, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, seja pela ação da polícia ESPECIALIZADA (DISE) ser ilícita ao invadir um imóvel sem mandado judicial, além da própria polícia ESPECIALIZADA ter errado a identificação dos indivíduos que empreenderam fuga no local, seja pela condição de USUÁRIO de ANDERSON LEMES, ao contrário do afirmado pelas instâncias ordinárias, além da primariedade do Paciente e demais predicados favoráveis” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Ao final,



    “[...] sem adentrar à profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Ministros já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva, expedindo de imediato o Alvará de Soltura de prisão em face do Paciente ANDERSON DE SOUZA LEMES, preso preventivamente no CDP de Caiuá/SP, permitindo que ele responda ao processo em LIBERDADE, já que primário e as circunstâncias a prisão ensejam que o Paciente não tinha qualquer relação com o ilícito apreendido.



    112. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    113. O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso e será removido à uma unidade prisional onde abriga todos os tipos de criminosos. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    114. Requer, ainda sejam declaradas ilícitas todas as provas obtida por meio da medida invasiva, bem como todas as que delas decorreram, tendo em vista a Teoria dos Frutos Envenenados, pois os policiais invadiram imóvel, sem mandado judicial, e sem autorização dos moradores por escrito ou com filmagem da operação, e diante da nulidade que contamina a integralidade de evidências existentes nos autos, deve a integralidade dos autos nº 1501234-25.2022.8.26.0081, também sofrer os efeitos da nulidade, cassando todos os atos de natureza decisória, trancando-se a ação penal, com o arquivamento dos autos em razão da nulidade insanável.



    115. No mérito, requer se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, com a devida expedição de alvará de soltura em favor do paciente, como medida de INTEIRA JUSTIÇA;



    116. Pelo exposto e de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência aplicadas ao caso em análise, requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do art. 312 do CPP” (págs. 26-27 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A questão da invasão domiciliar e de seus fundamentos não foi apreciada pela Corte de origem no julgamento do writ lá impetrado, de modo que esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Caberia à defesa a oposição de embargos de declaração perante a Corte estadual a fim de provocar o exame pormenorizado da matéria, ônus do qual não se desincumbiu (AgRg no RHC n. 96.217/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).



    3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    4. Ressalta-se, ademais, que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.



    5. Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada, o qual teria sido surpreendido em local apontado por investigação como imóvel utilizado por associação para armazenamento e entrega de drogas, bem como estaria auxiliando suposto líder do grupo criminoso do qual, em tese, faz parte. Somado a isso, consoante o decreto prisional, os acusados mantinham quantia suficiente para a fragmentação em centenas de porções, sendo encontrado no local, além dos entorpecentes, uma balança de precisão e vasto material para embalagem da droga. Por fim, foi destacado que o paciente responde a processo criminal referente aos mesmos delitos, situação que demonstra certa propensão do acusado para a prática delitiva, fortalecendo, assim, um fundado receio de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade.



    6. Conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, assim como na hipótese.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 152-153 do documento eletrônico 2).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito.



    É o que ocorre na espécie, conforme se verifica do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Assento, por fim, quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que a Quinta Turma do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justifica a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator